Tribunal: TJDFT
Processo: 0733522-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. PRECLUSÃO. PENHORA. CONTA DE TITULARIDADE DA PARTE. VALORES PERTECENTES A TERCEIROS. NÃO DEMONSTRADO. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil, no art. 98, §3o, estabelece que as obrigações do vencido beneficiário da gratuidade de justiça ficarão suspensas por 5 (cinco) anos. No entanto, conforme estabelece o art. 202 do Código Civil, iniciado o cumprimento de sentença e intimado o executado, há interrupção do prazo prescricional.
1.1. Verificando-se lapso temporal inferior a cinco anos entre o trânsito em julgado do acórdão e a intimação do executado para o cumprimento de sentença, não há que se falar na ocorrência de prescrição.
2. Nos termos do art. 1.015, V, do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre a rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação.
2.1. Tendo havido a estabilização da revogação da gratuidade de justiça e diante da ausência de novas provas de insuficiência de recursos, verifica-se precluso o tema.
3. Ausente demonstração de que os valores nas contas de titularidade do executado ou são pertencentes a terceiros ou têm natureza salarial, correta a decisão do juízo que indeferiu o pedido de liberação.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.